Tribunal: STF
Processo: Rcl 59896
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Ferreira e Costa Indústria e Comércio Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5140798- 43.2020.8.09.0051. 



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, objetivou-se afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) incidente sobre as aquisições de mercadorias destinadas à comercialização por empresa optante pelo regime do Simples Nacional, em razão de sua instituição, pelo Estado de Goiás, mediante o Decreto 9.104/2017, e não por lei em sentido estrito.



    Afirma que o acórdão reclamado não observou a distinção existente entre o presente caso e o RE-RG 970.821 (Tema 517), paradigma da repercussão geral, tendo em vista que, no citado precedente, o DIFAL-ICMS havia sido instituído por lei em sentido estrito pelo Estado do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, assevera que, na hipótese, deve ser aplicado, de fato, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 598.677 (Tema 456), o qual exige a existência de lei em sentido estrito para a instituição ou modificação de fato gerador.



    Argumenta que a decisão reclamada afastou a necessidade de lei para a instituição do DIFAL-ICMS, com a justificativa de que a Lei Complementar 123/06 já haveria exercido esse papel de instituir o tributo, enquanto o Decreto estadual 9.104/17 teria apenas regulamentado a exação. Aponta ser incorreto afirmar que referida lei complementar teria exercido esse papel, na medida em que ela apenas permite a cobrança do DIFAL-ICMS, cabendo a cada ente estadual editar as respectivas leis em sentido estrito de instituição do tributo em seus respectivos territórios, o que não ocorreu no Estado de Goiás. 



    Pretende garantir a observância à decisão proferida no RE-RG 598.677 (Tema 456), a qual declarou a necessidade da existência de lei em sentido estrito para a devida cobrança antecipada (na aquisição/entrada) de ICMS. 



    Requer, no mérito, a procedência desta reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado, nos autos do Processo 5140798-43.2020.8.09.0051, em virtude da não aplicação do entendimento firmado pelo pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 598.677 (Tema 456), julgado no âmbito da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso, observo que o ato reclamado (eDOC 5) foi proferido no âmbito da apelação. Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado no recurso-paradigma indicado ao caso concreto. Entretanto, compulsando os autos, verifico a inexistência de interposição do apelo extremo. Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias, incabível a presente reclamação.



    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 47.262 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2021)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com condenação da agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa , nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 45.466 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como entender percorrido o iter recursal a hipótese em que a reclamação constitucional é ajuizada logo após o julgamento da apelação pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.605 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



     Publique-se. 



    Brasília, 02 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente